Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. TERCEIRO CONDUTOR DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. VÍTIMA DE 8 MESES DE IDADE. MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade entre o proprietário e o terceiro condutor do veículo é solidária.
2. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.Desse modo, o valor fixado afigura-se adequado à situação vivenciada, notadamente diante da gravidade da conduta da ré, que, ao conduzir veículo sem habilitação, invadiu a calçada e atingiu a autora e o seu filho, com 8 meses de idade, à época dos fatos, tendo este sido arremessado de seu carrinho de bebê.
4. Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme o disposto na Súmula 54 do STJ.
5. Recursos conhecidos; não provido o interposto pela ré e provido o interposto pelos autores.